Tribunal: CARF
Processo: 19647.001370/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.001370/2005-18
ACÓRDÃO
3301-014.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLÉGIO AMERICANO BATISTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/1994 a 31/05/2004
PIS. RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar
a prescrição do pedido de restituição em relação aos fatos geradores de fevereiro/1995 em diante
e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para prosseguir na análise do pedido de
restituição.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Jose de Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Cynthia Elena de Campos
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente a Conselheira Rachel
Freixo Chaves, substituída pela Conselheira Cynthia Elena de Campos.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001370/2005-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição de PIS, protocolado em 23/02/2005, em razão de
que a requerente se considera imune à referida contribuição, nos termos do artigo 195, §7o da
Constituição Federal, uma vez que obedece a todos os requisitos previstos no art. 14 do CTN e no
artigo 55 da Lei no 8.212/91.
O Despacho Decisório (e-fls. 75) indeferiu o pedido de restituição por ter havido
decadência do direito de pleitear a restituição e pelo fato de não ter havido recolhimento de PIS,
mas de PASEP.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que é uma entidade
beneficente de assistência social sem fins lucrativos, que goza da imunidade constitucional
prevista no §7o do artigo 195 da Carta Magna e que recolheu indevidamente PIS sobre a folha de
salários sob o código 8301 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS; que o prazo para repetição do indébito é de
dez anos a partir do fato gerador, conforme decisão do STJ
A DRJ proferiu o Acórdão no 11-21.648 (e-fls. 93/106), julgando a impugnação
improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/1994 a 31/05/2004
PIS. RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O direito de pleitear a restituição ou compensação de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se ao final de cinco
anos, contados da data da extinção do crédito tributário, ou seja, da data do
pagamento.
PIS. IMUNIDADE.
A imunidade concedida pelo § 7° do art. 195 da Constituição Federal alcança
apenas as entidades A beneficentes de assistência social, desde que atendam às
exigências legais elencadas no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
PIS. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO
Pelas atividades desempenhadas, as instituições de educação, ainda que sem fins
lucrativos, não se confundem com as entidades beneficentes de assistência social,
não lhes sendo aplicável o benefício constitucional a estas restrito.
PIS SOBRE O FATURÂMENTO. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.
As instituições de educação sujeitam-se normalmente à incidência do PIS sobre ó
faturamento, nos termos da letra "a" do inciso I do ia. 2% c/c o art. 3°, ambos do
Decreto n° 4.524, de 2002.
Solicitação Indeferida
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001370/2005-18
3
Cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando a inocorrência da
decadência do direito de restituição, o preenchimento dos requisitos à concessão da imunidade e
que não está sujeita ao recolhimento do PIS sobre a folha de salários ou sobre o faturamento.
Em julgamento do recurso voluntário, o colegiado proferiu o Acórdão no 3301-
004.911, declarando o despacho decisório nulo, por vício material.
Deste acórdão, houve recurso especial por parte da PGFN, admitido e julgado sob o
Acórdão no 9303-010.573, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/11/1994
a 31/05/2004 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não é qualquer erro de motivação que leva à decretação de nulidade de decisões.
Para tanto, o erro de motivação deve conter conteúdo que leve ao cerceamento
do direito de defesa ao contribuinte. No presente caso, o contribuinte se
defendeu adequadamente e o erro foi corrigido quando da prolação da decisão
administrativa de primeira instância, no caso a DRJ/Recife.
A CSRF determinou o retorno dos autos para análise meritória do recurso
voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
O recurso voluntário pugnou pela inocorrência da decadência do direito de
restituição, o preenchimento dos requisitos à concessão da imunidade e que não está sujeita ao
recolhimento do PIS sobre a folha de salários ou sobre o faturamento.
Prescrição para pedido de restituição
A presente discussão está pacificada no Judiciário e neste Conselho, pela edição da
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso, o pedido foi protocolado em 23/02/2005 (e-fl. 3), estando,
portanto, prescritos, os indébitos de PIS relativos aos fatos geradores de janeiro/1995 e
anteriores.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001370/2005-18
4
Quanto ao preenchimento dos requisitos para cumprimento da imunidade e à regra
de incidência de PIS aplicável à recorrente, considero que se trata de matérias estranhas à lide,
uma vez que foram apreciadas apenas no âmbito da DRJ, não sendo fundamento para a emissão
do despacho decisório.
Ressalta-se que o despacho decisório fundamentou o indeferimento em dois
motivos: decadência do direito de pleitear a restituição e pelo fato de não ter havido recolhimento
de PIS, mas de PASEP.
A prescrição do direito de restituir foi apreciada acima, tendo sido reconhecida
apenas para parte dos indébitos pleiteados. Já no que tange ao fato de não ter havido
recolhimento de PIS, mas de PASEP, a própria decisão de primeira instância reconheceu que os
recolhimentos foram efetuados a título de PIS, não se subsistindo o despacho decisório neste
fundamento.
Portanto, os fundamentos do despacho decisório foram parcialmente afastados,
devendo os autos retornarem para a Unidade Preparadora, para que esta analise o mérito do
pedido de restituição, uma vez que a DRJ não detém competência originária para tal apreciação.
Diante do exposto, voto para conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar a prescrição do pedido de restituição em
relação aos fatos geradores de fevereiro/1995 em diante e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para prosseguir na análise do pedido de restituição.
Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE

Fl. 233
DF CARF MF
Original